Tribunal: TJSP
Processo: 0005573-97.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Consumação do crime de furto – Teoria da apprehensio – Incabível a aplicação do princípio da insignificância – Penas readequadas – Incidência da forma privilegiada – Res de pequeno valor – Aplicação apenas da pena de multa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005573-97.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
CARMILSON MACÁRIO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 2/13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 3/13
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005573-97.2015.8.26.0291 Jaboticabal
Apelante: Carmilson Macário de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.133
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples Prova robusta a
admitir a condenação do réu Impossibilidade de absolvição
Consumação do crime de furto Teoria da apprehensio
Incabível a aplicação do princípio da insignificância Penas
readequadas
Incidência da forma privilegiada
Res de
pequeno valor Aplicação apenas da pena de multa Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 125/127, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar CARMILSON
MACÁRIO DE MELO, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, Código
Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma restritivas de direitos consistente em pagamento de prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 4/13
privada, com destinação social.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
130/141), a reforma da r. sentença, objetivando a sua absolvição
em razão da insuficiência probatória, ou em razão da atipicidade
decorrente
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a
modalidade tentada, bem como pleiteia pelo reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 149/153,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinado pelo provimento parcial para que seja
reconhecido o privilégio constante do § 2o do artigo 155 do Código
Penal (fls. 164/169).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 26 de
junho de 2014, por volta das 18h45min, na Rua Carlos Travaine,
bairro Sambra, na cidade e Comarca de Jaboticabal, o acusado
subtraiu para si uma pia de granito na cor cinza, com duas bacias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 5/13
de inox, medindo 1,2 metros por 0,70 metros, avaliada
indiretamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), figurando como
vítima a empresa JM Itápolis, representada por Renata Boldorini
Ferrari Demonico.
Segundo apurado, nas circunstâncias acima
descritas, o réu adentrou na construção de uma creche e subtraiu
para si a pia que lá se encontrava. Ocorre que, após delação
anônima, a polícia militar conseguiu chegar até o denunciado, que
estava na posse do bem subtraído.
A representante da vítima reconheceu o
objeto apreendido como sendo aquele pertencente à construção
pela qual era responsável, sendo o objeto restituído.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
pequeno reparo tão somente no que tange às penas aplicadas,
consoante será demonstrado.
A materialidade do crime previsto no 155,
caput, do Código Penal restou comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 05/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08),
pelo Laudo Pericial de exame local (fls. 41/44), bem como pelos
depoimentos colhidos ao longo da instrução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 6/13
Na delegacia, o acusado afirmou que
encontrou a res furtiva em estado de abandono e decidiu pegá-la
para si (fl. 16). Em juízo, teve a revelia decretada.
A representante da vítima, Renata Boldorini
Ferrari Demonico, por sua vez, disse que era funcionária da
prefeitura responsável pela medição de obras no Município. Na
ocasião do delito, teve conhecimento do delito posteriormente e foi
chamada na delegacia para reconhecer a pia subtraída. A
declarante então reconheceu a pia pelas fotografias arquivadas
anteriormente e pelas medidas.
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de furto, a palavra da vítima é de suma importância. Esse
é o posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal
e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
A testemunha Gilson Aparecido Araújo,
policial militar, explicou que recebeu denúncia anônima sobre a
situação do acusado, que caminhava na rua com uma pia.
Inicialmente o acusado negou a prática delitiva, mas o declarante
suspeitou que se tratava de uma peça furtada. Desta forma, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 7/13
depoente lembrou-se da obra de construção da creche. O Município
foi acionado e informou que os objetos pertenciam à empreiteira. A
empreiteira foi contatada e uma representante confirmou que a
peça havia sido subtraída da obra.
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011)”.
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório é suficiente para provar que a apelante realmente foi a
autora do furto, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 8/13
Feitas essas considerações, de rigor a
manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo
155, caput, do Código Penal.
Vale destacar que não há como reconhecer
a forma tentada do crime de furto, pois a consumação desse crime
se deu no momento em que a res foi retirada da esfera de
disponibilidade da vítima e passou para o poder do agente, ainda
que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica do bem,
em consonância com a teoria da amotio (ou apprehensio). A esse
respeito:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO
CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. O
Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos,
assentar a correta interpretação do art. 14, II, do
Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que, para a consumação do crime de
furto ou de roubo, não se faz necessário que o
agente logre a posse mansa e pacífica do objeto
do crime, bastando a saída, ainda que breve, do
bem da chamada esfera de vigilância da vítima
(v.g.: HC no 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence,
1a
Turma,
un.,
j.
03.4.2007,
DJ
27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado.” (STF,
Habeas Corpus no 113563, Rel. Min. Rosa Weber, j.
em 05.02.2013).
Tal
entendimento,
inclusive,
foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 9/13
definitivamente consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça através do Tema no 934, firmado sob o rito dos recursos
repetitivos, suplantando, assim, eventual divergência quanto à
questão suscitada, oportunidade em que a Corte Superior assim se
pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-
C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO
DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso
especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o,
do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal,
superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(ou amotio), segundo a qual se considera
consumado o delito de furto quando, cessada a
clandestinidade, o agente detenha a posse de
fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Desde então, o
tema encontra-se pacificado na jurisprudência
dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese
jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos
seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com
a posse de fato da res furtiva , ainda que por breve
espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada . 4. Recurso especial provido
para restabelecer a sentença que condenou o
recorrido pela prática do delito de furto consumado”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 10/13
(REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em
14.10.2015) (grifos nossos).
Não haveria que se falar também em
absolvição por atipicidade da conduta em razão do princípio da
insignificância (bagatela).
Isso porque o princípio em referência não
merece aplicação, por uma questão de política criminal, tendo em
vista o preponderante interesse da sociedade em coibir práticas
criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a
insegurança social, bem como para desestimular-se o exercício da
autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude e, além disso,
sobreveio lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que o valor da res
furtiva não significa que, ao caso, deva ser aplicado o princípio
pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria a sociedade, que
ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a furtadores que tem
como meio de vida pequenas subtrações, devendo ser apreciada
pelo Poder Judiciário, com a intervenção do direito penal, com a
respectiva sanção.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:
Furto simples. Sólidas provas de autoria e material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 11/13
Depoimentos de policiais militares responsáveis pela
prisão do acusado em flagrante que estão em
consonância aos demais demonstrativos colhidos.
Delito, ademais, que se consumou. Descabimento
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Condenação que se mantém. Pena e regime
corretamente dosados. Impossibilidade, porém, de
substituição dessa pena por restritiva de direitos ou
concessão de "sursis". Recurso improvido, portanto.
(Apelação
no
0089294-30.2011.8.26.0050,
Rel.
Encinas Manfré; j. em 29.05.2014).
Dessa feita, mantida a condenação, passa-
se à análise das penas.
Na primeira fase, a pena-base deve ser
mantida no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois as
circunstâncias judicias são favoráveis, a teor do artigo 59 e artigo
68, ambos do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes da pena.
Na terceira etapa, não se vislumbram causas
de aumento da pena.
Todavia, assiste razão da defesa acerca do
privilégio, eis que o recorrente preenche os requisitos legais
insertos no artigo 155, § 2o, do Código Penal (primariedade, bons
antecedentes e pequeno valor do bem subtraído), de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 12/13
perfeitamente cabível a aplicação da figura do furto privilegiado,
sendo certo que a res furtiva foi avaliada em R$ 600,00 (seiscentos
reais), enquanto o salário mínimo vigente à época dos fatos era de
R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), ou seja, abaixo do
valor daquele, tratando-se, portanto, de bem de pequeno valor.
Razoável o entendimento, à falta de critério
legal, considerar ser de pequeno valor bem que não se aproxime
daquele montante: “(...) 1. Consoante precedentes deste STJ, o
salário mínimo vigente ao tempo do delito pode ser adotado, a
princípio, como parâmetro para fins de caracterização do furto
privilegiado” (STJ, habeas corpus no 120.757/MG, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. em 15.03.2010).
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da
forma privilegiada, na espécie, aplicando-se somente a pena de
multa, para o crime de furto simples, no patamar de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo para reconhecer o privilégio, com a consequente
readequação das penas, mantendo-se, no mais, nos termos em
que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005573-97.2015.8.26.0291 JABOTICABAL VOTO No 20.133 13/13
Desembargador Relator